Tribunal: TJSP
Processo: 1029233-27.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autora diagnosticada com hipercolesterolemia família heterozigótica. Prescrição de tratamento mediante mistragem do fármaco Repatha®/Evolocumabe. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância de o procedimento não constar no

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autora diagnosticada com hipercolesterolemia família heterozigótica. Prescrição de tratamento mediante mistragem do fármaco Repatha®/Evolocumabe. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Rol meramente exemplificativo. Bula, registrada na ANVISA, com tratamento indicado especificamente para a moléstia que acomete a segurada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida.

Recusa à cobertura de tratamento médico. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029233-27.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UNIMED
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
FEDEREÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é apelada LUCIMAR MARTINS SANT' ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
2
Voto no 29.256
Apelação no 1029233-27.2019.8.26.0562 (Prioridade - Idoso e Doença
Grave)
Comarca: Santos - 3a Vara Cível
Ação: Plano de Saúde / Indenização por danos morais
Apelante: Unimed do Estado de São Paulo - Federeção Estadual
das Cooperativas Médicas.
Apelada: Lucimar Martins Sant' Anna
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autora diagnosticada com hipercolesterolemia família heterozigótica.
Prescrição de tratamento mediante mistragem
do fármaco Repatha®/Evolocumabe. Recusa
da
operadora
de
saúde.
Descabimento.
Negativa de cobertura que restringe obrigação
inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e
§1o,
II,
do
CDC).
Irrelevância
de
o
procedimento não constar no rol de cobertura
obrigatória
da
ANS.
Rol
meramente
exemplificativo. Bula, registrada na ANVISA,
com tratamento indicado especificamente para
a moléstia que acomete a segurada. Conduta
que implica na concreta inutilidade do negócio
protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de
Justiça).
Quebra
do
dever
de
lealdade.
Interpretação que fere a boa-fé objetiva e
contrapõe-se à função social do contrato (arts.
421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida.
Sentença mantida.
Recusa à cobertura de tratamento médico.
Negativa que amplifica a aflição psíquica e
causa situação de impotência, ferindo o
princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano
moral.
Indenização
devida.
Quantum
indenizatório
(R$
10.000,00).
Quantia
adequada aos parâmetros jurisprudenciais.
Valor que se mostra proporcional e compatível
com a extensão do dano (art. 944 do Cód.
Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
3
Da r. sentença (fls. 713/716) que julga
procedente a ação para condenar a ré a custear o procedimento
cirúrgico prescrito, além do pagamento de R$ 10.390,00 a titulo
de danos morais; apela a ré vencida postulando a reforma do
julgado.
Em suas razões recursais (fls. 719/741) a
operadora de saúde, sustenta, em síntese, que a apólice de
seguro possui restrição de cobertura ao procedimento prescrito.
Assevera que o uso do medicamento
prescrito pelo médico não está previsto no rol de procedimentos
sujeitos à cobertura, descrito pela ANS, de forma que a negativa
é lícita. Pontua que aludido rol é taxativo, conforme entendimento
do STJ e prescrição legal.
Aduz que a concessão de cobertura
inviabiliza a continuação das operadoras de saúde e impõe
desequilíbrio contratual à avença.
Insurge-se contra os danos morais fixados,
ressaindo que o mero descumprimento contratual não enseja
dano moral. Pede, subsidiariamente, a redução do quantum
arbitrado. Requer o provimento do apelo.
Recurso
preparado
(fls.
742/743)
e
respondido (fls. 1070/1078).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da negativa de cobertura: abusividade
Do bojo dos autos, verifica-se que a
autora, que completara 66 anos de idade (nascida em 18/05/1954
- fls. 12), conveniada da operadora de saúde, fora diagnosticada
com hipercolesterolemia família heterozigótica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
4
Tendo em vista piora importante do quadro
clínico, apresentando, em novembro de 2019, apresentando
níveis elevados de colesterol sanguíneo, condição determinante
para a formação precoce, desenvolvimento e progressão
acelerada da doença asterosclerótica cardiovascular, o qual leva
a ocorrência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular
cerebral, adveio prescrição médica positiva para o tratamento
medicamentoso com Repatha®/Evolocumabe.
No entanto, a operadora de saúde negou a
realização do procedimento, sob o fundamento de que o
procedimento solicitado não tem cobertura obrigatória pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e não possui
cobertura contratual.
Pois bem.
Não
se
controverte
a
respeito
da
imprescindibilidade da intervenção cirúrgica, ressaindo que a
gravidade do diagnóstico que acometeu o demandante é
evidente.
Restara incontroverso (art. 374, III, do
C/15PC), pois, que o procedimento prescrito era necessário e
inadiável.
A aludida negativa, contudo, não prospera
e não deve convalescer.
Com efeito, se a enfermidade que acomete
a segurada possui cobertura contratual, tal e qual na espécie, o
fornecimento do procedimento cirúrgico adequado ao respectivo
tratamento consubstancia mero desdobramento do seu alcance.
Marque-se, ademais, que o fármaco
receitado possui próprio registro perante o órgão sanitário
(ANVISA), com expressa prescrição médica para a moléstia que
acomete a autora, conforme bula extraída do sítio eletrônico da
ANVISA, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
5
“INDICAÇÕES Hipercolesterolemia e dislipidemia mista REPATHA é indicado para adultos com hipercolesterolemia primária (familiar
heterozigótica e não familiar) ou dislipidemia
mista, como adjuvante à dieta: • Em combinação
à estatina ou à estatina mais outras terapias
hipolipemiantes em pacientes incapazes de atingir
os níveis da lipoproteína de baixa densidade (LDL-
C) com o máximo de dose de estatina tolerada,
ou • Isoladamente ou em combinação a outras
terapias hipolipemiantes em pacientes que são
intolerantes à estatina, ou para aqueles cujo a
estatina é contraindicada. Hipercolesterolemia
familiar homozigótica REPATHA é indicado em
adultos e adolescentes com 12 anos de idade ou
mais
com
hipercolesterolemia
familiar
homozigótica em combinação a outras terapias
hipolipemiantes.”
Ressai, pois, a abusividade de tal recusa.
Impende
anotar
que
o
fato
de
o
procedimento não constar do rol da ANS, consoante declinado
pela seguradora, não justifica a aludida negativa, uma vez que tal
listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa,
servindo como mera orientação.
Sobre
o
tema,
registrem-se
os
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o tratamento indicado pelo médico
assistente
não
estar
previsto
no
rol
de
tratamentos da ANS, não exclui os planos de
saúde da obrigatoriedade de custeá-los, pois não
se trata de rol taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 05/08/2014).
“Em que pese a Agência Nacional de Saúde
(ANS)
não
relacionar
o
fornecimento
de
medicamentos prescritos para uso domiciliar, tal
fato
não
obsta
sua
cobertura,
pois
a
jurisprudência pátria vem entendendo que o
referido rol não é taxativo, servindo apenas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
6
referência para os planos de saúde privados”
(AREsp 453831, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 15/08/2014).
“O fato de o exame não estar previsto no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde,
por si só, não desobriga a apelante de fornecer a
cobertura para a sua realização, pois aquele não
é taxativo, não possuindo uma função limitadora,
mas garantidora de procedimentos mínimos, que
devem ser observados pelas operadoras de plano
de saúde” (Ag 1355252, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, j. 28/05/2014).
Ademais, é certo que o precedente da
Quarta Turma do STJ (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
não vincula este E. Tribunal de Justiça, remanescendo
remansosa a jurisprudência da Terceira Turma do STJ em
sentido diverso, alinhada ao farto número de decisões no mesmo
caminho proferidas por esta Corte de Justiça.
Ressalte-se, outrossim, que as resoluções
e súmulas administrativas não se sobrepõem às disposições da
legislação aplicável às relações de consumo, sobretudo quando
têm como objetivo restringir a assistência médica.
Destarte,
revelam-se
abusivas
as
cláusulas limitativas de cobertura em relação ao tratamento em
questão, não só pelo fato de o procedimento ter sido prescrito por
profissional habilitado, mas também porque a exclusão da
cobertura deixa o segurado em situação de extrema desvantagem.
Vale lembrar que as cláusulas limitativas
ou obstativas das obrigações assumidas pelas operadoras de
planos de saúde, mormente aquelas às quais os consumidores
aderem por força da própria natureza adesiva do contrato, devem
ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade, e
na forma do que dispõe o artigo 51 do CDC.
De mais a mais, evidenciada a concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
7
necessidade do medicamento prescrito, não deve a prestadora
de serviços de assistência médica interferir na indicação médica,
sobretudo por se estar diante quadro clínico e da avançada idade
da paciente.
Com efeito, a escolha do método mais
adequado à paciente compete exclusivamente ao profissional
médico, de acordo com o procedimento a ser realizado e
considerando
as
particularidades
da
segurada,
sendo
inadmissível a interferência da seguradora.
Tal
exegese
restara
consolidada
na
Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Súmula no 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS.”
Releva ponderar, ainda, que a contratação
de plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e
da vida dos segurados.
Nessa medida, ao negar-se a custear os
materiais atinentes às cirurgias, destinada a atenuar e a não
permitir o agravamento do quadro clínico da autora, a operadora
de saúde incorrera em flagrante violação ao direito subjetivo à
saúde e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana.
Assim, uma vez definido o objeto do
contrato, ressai a abusividade da recusa à cobertura do
medicamento solicitado por profissional médico.
Destarte, apresenta-se abusivo e ilícito o
impedimento de o segurado receber o tratamento prescrito,
sendo inadmissível a 'criação' de motivo aleatório para negá-lo.
Exegese contrária, além de servir de
estímulo à má prestação dos serviços, implica na concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
8
inutilidade do negócio protetivo.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à
colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar plano de saúde quer
cobertura total, como é obvio. Ninguém paga
plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o
fornecedor desse serviço exclui de antemão
determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição,
página 570).
Além disso, o contrato, mormente aqueles
que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o plano de
saúde e, sobretudo no século XXI, é e deve ser instrumento de
colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A
obrigação como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta
da prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421
do CC). Não merece aplauso.
Destarte, configurada a abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
9
recusa, deve ser mantida a condenação da operadora de saúde
no custeio do tratamento prescrito ao apelado, tal como
determinado na r. decisão singular.
No mesmo tom, colhem-se os seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“Obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de
cobertura à realização de exame denominado
"Angiotomografia de Artérias". Autora que é
portadora
de
hipercolesterolemia
familiar
heterozigótica. Cláusula de exclusão genérica de
caráter abusivo. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e das Súmulas 96 e 102 do
Tribunal de Justiça. Sentença de procedência
mantida. Honorários majorados para 15% do
valor da causa. Prequestionamento realizado.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1002547-86.2019.8.26.0565;
Relator
(a): João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019;
Data de Registro: 22/08/2019)
“CONTRATO Prestação de serviços Plano de
saúde

Negativa
de
fornecimento
de
medicamento "Repatha 140 mg Evolocumabe")
Inadmissibilidade
Inteligência da Súmula no
102 desta Corte e dos arts. 10 e 12, ambos da Lei
no 9.656/98, aos quais foi dada nova redação,
possibilitando o acobertamento de fármaco de
uso domiciliar ou oral Inclusão, na apólice, de
tratamento para a moléstia, devendo toda e
qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar
a doença ser coberta Limitação contratual para
moléstia acobertada que revela a impossibilidade
de o instrumento atingir o fim a que se destina
Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1042726-02.2019.8.26.0100; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
11/12/2019)
Irretocável, nesse ponto, a r .sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
10
Dos danos morais: caracterização
Inconteste que, ao negar à conveniada a
cobertura
do
tratamento
prescrito,
indispensável
ao
restabelecimento de seu gravíssimo estado de saúde, a
operadora de saúde agiu com menoscabo com a sua situação de
saúde.
Houve, assim, o ferimento do dever
elementar da preservação da dignidade, signo da pessoa
humana, à margem do regime jurídico em vigor, o que sobeja.
Com efeito, a inércia explicitada, porque
amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, fere
o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, da CF), vértice básico do dano moral, certo que a injusta
recusa confere justa causa à fixação de indenização.
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (Lei no 9.656/98, c.c. arts.
7o, parágrafo único; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90), o que,
ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da conduta
da operadora de saúde.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do Cód. Civil), o qual deve funcionar como limite ao exercício
do direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF,
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do
abuso
do
direito
independe
de
culpa
e
fundamenta-se somente no critério objetivo-
finalístico”.
Além disso, importa iluminar que o dano
sofrido pela autora é de natureza in re ipsa, ou seja, dispensa a
prova na espécie.
Justa, portanto, a fixação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
11
com vistas a repará-lo.
Nesse sentido, colhem-se precedentes
desta C. Corte de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Decreto de procedência. Demanda que
busca a cobertura para tomografia de coerência
óptica. Alegação da seguradora, de ausência de
negativa, que não se sustenta (ilógico seria o
ajuizamento da demanda, caso tivesse havido
autorização para o exame) Conjunto probatório
indicativo da ausência de profissional credenciado
para realizar o procedimento. Cobertura devida.
Dano moral ocorrente, resultado do sofrimento da
autora, com a negativa de cobertura, não
obstante sua grave enfermidade (com perda
progressiva da visão)
Recusa da ré que, na
hipótese extrapolou a mera discussão acerca da
cobertura contratual - Fixação em R$ 6.000,00
que não se mostra apta a reparar o dano
causado.
Cabível sua majoração para R$
10.000,00 (conforme postulado pela própria
autora no recurso que interpõe). Montante que se
mostra compatível com o dano causado, sem
ensejar
o
enriquecimento
da
requerente
-
Sentença reformada. Recurso da autora provido,
improvido
o
da
ré”
(Apelação
no
4011060-55.2013.8.26.0224,
8a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. SALLES ROSSI, j.
09/04/2014, grifamos).
“DANO MORAL - Indenização Demora na
liberação
da
guia
de
autorização para a
realização de cirurgia
Cirurgia de urgência
realizada somente após o deferimento da
antecipação
dos
efeitos
da
tutela
-
Descumprimento do contrato que, no caso, gera
dano moral. Sentença que condena a operadora
ao pagamento de indenização, mantida. Recurso
não
provido”
(Apelação
no
0014780-19.2012.8.26.0003,
10a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, j. 08/10/2013, grifamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
12
“Plano de Saúde. Reparação de danos materiais
e morais (...) Evidente falha na prestação do
serviço da ré que gera o dever de indenizar à luz
do Código de Defesa do Consumidor. Inegável a
indignação dos autores diante da não autorização
na cirurgia de emergência. A situação enfrentada
ultrapassou os limites do mero aborrecimento,
caracterizando
o
dano
moral
passível
de
indenização. Fixação do quantum indenizatório
com base no princípio da razoabilidade. Apelação
improvida”
(Apelação
no
0021712-71.2008.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
PEDRO
DE
ALCÂNTARA, j. 05/12/2012, grifamos).
“Ação declaratória de obrigação e fazer cumulada
com danos morais. Plano de saúde. Autora que
precisou realizar cirurgia, porém se deparou com
a negativa do plano para tratamento coberto pelo
mesmo. Sentença que dá provimento ao pedido
de declaração de obrigação de fazer do plano,
confirmando as tutelas antecipadas que o
obrigavam a autorizar os tratamentos cirúrgicos.
Autora apela em relação aos danos morais.
Reconhecidos os danos psíquicos causados pela
demora na autorização e realização da cirurgia.
Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso
provido”
(Apelação
no
0016355-
93.2011.8.26.0004, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. FÁBIO QUADROS, j. 11/12/2014).
“Plano de saúde - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor - Aplicação da Súmula no 100
deste Egrégio Tribunal de Justiça - Demora
excessiva para autorização de cirurgia buco-
maxilar - Autorização concedida por força de
liminar - Entraves burocráticos não podem expor
a vida e saúde do consumidor a riscos. Existência
de
dano
moral
indenizável
na
hipótese.
Indenização fixada em R$ 10.000,00. Dá-se
provimento ao recurso interposto pelo autor e
nega-se provimento ao recurso interposto pela ré”
(Apelação no 4001861-53.2013.8.26.0565, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CHRISTINE
SANTINI, j. 02/12/2014).
Não
merce
reforma,
portanto,
a
r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
13
sentença.
Do quantum indenizatório
Averbe-se que a parte mais árdua de
ações tais é o encontro do justo arbitramento.
Sob tal aspecto, é certo que a reparação
civil de dano infringido à dignidade da pessoa humana não
encontra parâmetros legais definidos.
De
fato,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio,
não há como ser provado; ele existe tão
somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização. Assim é
entendido por se tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum'
para a composição do dano, no que o
regramento positivo não conhece quaisquer
restrições
ou
limitações,
haja
vista
a
determinação constitucional no sentido de que a
indenização respectiva seja proporcional ao
agravo e a inexistência de balizamentos ali
preestabelecidos (CF, art. 5o, V e X). uma
recente obra sobre dano moral ressalta bem o
tema
na
doutrina
e
na
jurisprudência,
assinalando a importância do 'equivalente, mais
ou menos aproximado, do valor perdido' (in,
'Dano Moral', de José Rafaelli Santini, LED, São
Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar,
no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a
tristeza
ou
a
humilhação;
são
valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize
o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada
com
base
em
alguns
elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
14
a personalidade da vítima, sua situação familiar
e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição
econômica
das
partes”
(REsp
239.973/RN, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON
NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na
IV Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não
deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja
justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a
linha
entre
a
indenização
ínfima
e
o
enriquecimento sem causa é muito tênue;
entretanto, a análise do caso concreto deve ser
sempre priorizada. Caso contrário, corremos o
risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador
posiciona-se acerca de um dano moral, deve
atentar para alguns pontos, entre os quais a
gravidade do fato, a extensão do dano, a
posição social e profissional do ofendido, a
condição financeira do agressor e do agredido,
baseando-se nos princípios da razoabilidade,
equidade e proporcionalidade, além da teoria do
desestímulo.
Dessa
forma,
a
chance
de
resultados finais serem idênticos é praticamente
nula. O juiz não pode eximir-se do seu dever de
analisar, calcular e arbitrar a indenização dentro
daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se
que não deve existir limitação prévia de valores,
sob o risco de fomentarmos a diabólica indústria
do dano moral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029233-27.2019.8.26.0562 -Voto no 29.256
15
Assim sendo, à mingua de parâmetros
legais e tendo em mente o grau de reprovabilidade da conduta da
operadora de saúde, os consectários advindos de sua impostura
e a capacidade econômica das partes, a indenização arbitrada na
quantia de pouco mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é
compatível com a peculiaridade da hipótese.
Com esses contornos, a importância
arbitrada é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado,
guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às
circunstâncias do caso concreto e, ainda, não proporciona
enriquecimento indevido e exagerado à autora.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Majorem-se os honorários advocatícios
devidos ao patrono da autora para 15% sobre o valor da
condenação atualizado, nos moldes do art. 85, § 11, do
CPC/2015.
RÔMOLO RUSSO
Relator